Tribunal: TJES
Processo: 5005856-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005856-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL MESSNER FERREREZ
AGRAVADO: JOSE CIRIACO DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I

O

O espólio de
José Ciríaco de Freitas
ajuizou ação de reintegração de posse
em face de
Juliana Miguel
M
essner Ferrerez
aduzindo que,
depois de desocupar – em cumprimento à determinação firmada nos autos de uma primeira ação judicial
(nº 0002283-57.2021.8.08.0035) –
o apartamento nº 101, do Ed. José
Ciríaco
,
situado em Cobilândia, Vila Velha/ES, a requerida
sorrateiramente instalou-se no terraço do mesmo prédio,
junto com a irmã
F
lávia Correia de Araújo
, ignorando que se tratava de
área de uso comum dos condôminos, destinada ao abrigo das caixas d`água da edificação,
totalmente

inadequada
para moradia.

A Instância Primeva deferiu ordem de reintegração da posse do terraço à inventariante do espólio,

Elisabeth Alves Freitas
,

e,
em átimo seguinte,
Juliana
interpôs agravo de instrumento no plantão judiciário,
recebido pelo sem efeito suspensivo (ID 1767873).

Sustentou a agravante que
residia no terraço junto com o próprio filho,
Lucas
, de 14 (quatorze) anos, e que manteve união estável com
José Ciríaco
,
titularizando, por isso, o direito real de moradia no referido imóvel. Narrou que o falecido considerava
Lucas
como seu próprio filho
e que
Elisabeth
, em verdade, tenta se livrar da presença de
Juliana
,
que já exerce posse velha sobre o bem, na exata medida em que lá vivia com o
de cujus
.

Em contrarrazões,
o
espólio
reiterou que
Juliana
er
a inquilina do apartamento nº 101 e que, depois de ser compelida a deixá-lo, instalou-se no terraço do prédio, adotando comportamento hostil (como no episódio em que lançou água sobre
Elisabeth
, e
nquanto a inventariante fazia a limpeza do prédio pertencente a seu falecido pai, ID
2084526) e esbulhando o espólio da área comum destinada às caixas d`água da edificação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer do recurso e a este negar provimento
, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo de origem reintegrou o espólio agravante na posse do bem litigioso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

V

O T
O

O espólio de
José Ciríaco de Freitas
ajuizou ação de reintegração de posse
em face de
Juliana Miguel
M
essner Ferrerez
aduzindo que,
depois de desocupar – em cumprimento à determinação firmada nos autos de uma primeira ação judicial
(nº 0002283-57.2021.8.08.0035) –
o apartamento nº 101, do Ed. José
Ciríaco
,
situado em Cobilândia, Vila Velha/ES, a requerida
sorrateiramente instalou-se no terraço do mesmo prédio,
junto com a irmã
F
lávia Correia de Araújo
, ignorando que se tratava de
área de uso comum dos condôminos, destinada ao abrigo das caixas d`água da edificação,
totalmente

inadequada
para moradia.

A Instância Primeva deferiu ordem de reintegração da posse do terraço à inventariante do espólio,

Elisabeth Alves Freitas
,

e,
em átimo seguinte,
Juliana
interpôs agravo de instrumento no plantão judiciário,
recebido pelo sem efeito suspensivo (ID 1767873).

Sustentou a agravante que
residia no terraço junto com o próprio filho,
Lucas
, de 14 (quatorze) anos, e que manteve união estável com
José Ciríaco
,
titularizando, por isso, o direito real de moradia no referido imóvel. Narrou que o falecido considerava
Lucas
como seu próprio filho
e que
Elisabeth
, em verdade, tenta se livrar da presença de
Juliana
,
que já exerce posse velha sobre o bem, na exata medida em que lá vivia com o
de cujus
.

Em contrarrazões,
o
espólio
reiterou que
Juliana
er
a inquilina do apartamento nº 101 e que, depois de ser compelida a deixá-lo, instalou-se no terraço do prédio, adotando comportamento hostil (como no episódio em que lançou água sobre
Elisabeth
, e
nquanto a inventariante fazia a limpeza do prédio pertencente a seu falecido pai, ID
2084526) e esbulhando o espólio da área comum destinada às caixas d`água da edificação.

A
proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“
A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação da posse. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na espécie, há suficiente demonstração do preenchimento de tais requisitos, na exata medida em que o espólio produziu provas robustas de que, em vida,
José Ciríaco
locou o apartamento nº 101 do edifício que leva seu nome para a Sra.
Neuza de Araújo Carvalho
que, àquela altura, residia no imóvel com a filha
F
lávia
.
Tempos mais tarde, a outra filha,
Juliana
, passou a residir no mesmo bem.
Neuza
faleceu em 02/05/2020 e, a partir de então,
Flávia
e
Juliana
continuaram no apartamento indevidamente e sem pagar alugueis.

Com o falecimento de
José
, em 29/10/2020, uma de suas quatro filhas –
Elisabeth
– assumiu a inventariança e, meses mais tarde, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, indicando que
Flávia
e
Juliana
deviam quase R$10.000,00 (dez mil reais) a título de alugueres atrasados e de faturas de energia elétrica, sobrevindo ordem judicial para que se retirassem do bem, em 1º de março de 2021.

Em que pese terem efetivamente saído do apartamento nº 101,
Flávia
e
Juliana
passaram a ocupar o terraço do imóvel, local que – segundo inspeção arquitetônica – não
apresenta sequer
mínimas condições de habitabilidade
(ID 2084525).
A sequência fática indica que a ocupação do terraço ocorreu
em março de 2021, ao passo em que a ação de reintegração da posse da área foi ajuizada em 12/07/2021, portanto há
menos de ano e dia
do esbulho
, sendo, pois, de força nova.

Ope legis
, o
manejo da
ação de reintegração de posse
no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art.
558
, do CPC/
15
), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência
da situação
(arts. 562 e 563, do CPC/15)
.
Neste sentido:

“
[...] no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Procedimentos especiais
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p.97-98).

H
avendo presunção legal de urgência da situação
e
prova robusta de que
Flávia
e
Juliana
passaram a ocupar o terraço do
edifício, esbulhando a posse do espólio e de todos os usuários daquela área comum, a concessão de liminar de reintegração era medida que se impunha.

Por último, vale consignar que, embora sustente
Juliana
que viveu em união estável com
José Ciríaco
, ao menos por ora, não há reconhecimento judicial do convívio
more uxorio
. Outrossim, as provas acostadas a este recurso não são suficientes para indicar a existência de comunhão plena de vidas, já que – além de ser significativamente mais velho do que
Juliana
– nas postagens replicadas nestes autos,
José
se referia a ela como “namorada” e faleceu sem contato com a jovem, sendo cuidado por suas filhas. Não bastasse a fragilidade da alegação da existência de uma união estável com o falecido, assinalo que o terraço da edificação aparentemente não pode ser considerado como área residencial, já que funciona como espaço de uso comum do prédio, abrigando as caixas d`água de todos os apartamentos, de sorte que nem mesmo por efeito de um suposto “direito real de moradia” seria admissível manter
Juliana
na referida área.

Ante o exposto,
N
E
GO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para
manter incólume a decisão que reintegrou o espólio de
José

Ciríaco
na posse do
bem em testilha.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FORÇA NOVA – PRESUNÇÃO DE URGÊNCIA – PROVA ROBUSTA DO ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.

1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil. Na espécie, há suficiente demonstração do preenchimento de tais requisitos, já que, em que pese terem saído do apartamento nº 101, as irmãs agravantes

passaram a ocupar o terraço do imóvel, local que – segundo inspeção arquitetônica – não
apresenta sequer
mínimas condições de habitabilidade
.

2)
O ajuizamento da aç
ão de reintegração de posse
no prazo de ano e dia (posse nova),
tal qual na espécie,
viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art.
558
, do CPC/
15
), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência
da situação
(arts. 562 e 563, do CPC/15)
.
H
avendo presunção legal de urgência da situação
e
prova robusta de que
as agravantes

passaram a ocupar o terraço do
edifício, esbulhando a posse do espólio e de todos os usuários daquela área comum, a concessão de liminar de reintegração era medida que se impunha.

3)
E
mbora a agravante sustente que viveu em união estável com o falecido, ao menos por ora, não há reconhecimento judicial do convívio
more uxorio
e nem
provas suficientes da comunhão plena de vidas. Não bastasse isso, o terraço da edificação aparentemente não pode ser considerado como área residencial, já que funciona como espaço de uso comum do prédio, abrigando as caixas d`água de todos os apartamentos, de sorte que nem mesmo por efeito de um suposto “direito real de moradia” seria admissível manter a agravante na referida área.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.